Tribunal: TJSP
Processo: 1051420-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – Título assinado unicamente por diretor presidente de sociedade anônima. Fornecimento de recursos financeiros por meio da utilização de cartão de crédito de titularidade da credora, que é irmã do presidente da executada. Título firmado depois de um ano do início do fornecimento desses recursos. Sentença que julgou extinto o processo.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – Título assinado unicamente por diretor presidente de sociedade anônima. Fornecimento de recursos financeiros por meio da utilização de cartão de crédito de titularidade da credora, que é irmã do presidente da executada. Título firmado depois de um ano do início do fornecimento desses recursos. Sentença que julgou extinto o processo. ADMISSIBILIDADE: Título desprovido de certeza e liquidez. Impossibilidade de aferir o valor exato da obrigação. Boa-fé da credora não evidenciada. Eventual crédito que deve ser buscado pelas vias próprias. Possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade para discussão da validade do título executivo. Desnecessidade de dilação probatória. Irregularidade da representação processual da executada que constitui vício sanável, tendo sido regularizado no curso do processo. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.